Tribunal: TJES
Processo: 5008471-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008471-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN LOUREIRO MARQUES
RECORRIDO: EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5008471-73.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
S
:
EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA – ME
E ALLAN LOUREIRO MARQUES

EMBARGADO
S
:
EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA – ME
E ALLAN LOUREIRO MARQUES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE SUCUMBÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADVERSO.
EMBARGOS ACOLHIDOS E NÃO CONHECIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a recurso inominado, suspendeu, de ofício, a exigibilidade das verbas sucumbenciais. A embargante alega erro material, pois o recorrente vencido não pleiteou gratuidade de justiça e recolheu o preparo recursal. Simultaneamente, a parte adversa interpôs aclaratórios após o prazo legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a tempestividade dos embargos interpostos pelo autor; e (ii) analisar a existência de erro material no dispositivo do acórdão quanto à concessão indevida de gratuidade de justiça.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração de Allan Loureiro Marques são intempestivos, uma vez que o prazo para recorrer conta-se da ciência da decisão e a interrupção gerada por embargos da parte contrária não socorre quem já deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Configura-se erro material a suspensão da exigibilidade de custas e honorários quando a parte não postulou o benefício e praticou ato incompatível com a hipossuficiência ao realizar o preparo das custas recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Eduardo Saleme Bretas Fonseca – ME acolhidos. Embargos de Allan Loureiro Marques não conhecidos.

Tese de julgamento:
1. A suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais de ofício constitui erro material quando a parte recorrente demonstra capacidade financeira pelo recolhimento do preparo e não postula gratuidade. 2. A interrupção do prazo recursal prevista no art. 50 da Lei nº 9.099/95 não reabre prazo já precluso para a parte que se manteve inerte.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 48, 49 e 50;

CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO / VOTO

Inicialmente, nitidamente intempestivos os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente
ALLAN LOUREIRO MARQUES, protocolados em 29.01.2026, eis que estes possuem o prazo vinculado a contar da decisão questionada (art. 49 da lei n. 9.099/95).

A interrupção do prazo para a interposição de outros recursos não permite que a parte adversa, que perdera o prazo para a interposição dos embargos, o apresente extemporaneamente, eis que o art. 50 da lei n. 9.099/95 deve ser interpretado de forma sistêmica, sob pena de se criar uma forma de looping recursal infinito.

No mais, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 16858405 por
EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA – ME
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 16804171, que por maioria, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante sustenta que, embora o resultado do mérito lhe tenha sido favorável, o acórdão, ao condenar o recorrente vencido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, suspendeu a exigibilidade da cobrança com base na gratuidade de justiça. Aponta que tal benefício jamais foi requerido pelo recorrente, que, ao contrário, demonstrou sua capacidade financeira ao efetuar o pagamento das custas recursais.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Realmente, houve erro material no dispositivo do julgado na concessão da suspensão da exigibilidade que, ao ser deferida de ofício quando a parte recorrente não apenas deixou de postular a gratuidade de justiça, como praticou ato incompatível ao recolher o preparo recursal, acabou por contrariar a realidade fática dos autos. Destarte, a fim de sanar o erro material e o vício apontado, procedo à devida correção, com a consequente modificação no dispositivo do julgamento para decotar a suspensão da exigibilidade da condenação
.

Diante de tais considerações, onde se lê:

“
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.”

Leia-se:

"Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA – ME
para, sanando o erro material/de premissa fática apontado, decotar do acórdão embargado a parte final do dispositivo que determinou a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos ALLAN LOUREIRO MARQUES, eis que intempestivos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)